Tribunal: TJES
Processo: 5005019-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005019-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BADAL TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME
AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005019-68.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BADAL TRANSPORTES E SERVICOS-EIRELI- ME.

AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BADAL TRANSPORTES E SERVICOS-EIRELI-ME.
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id
1633152 – (p. 11), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Jaguaré, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado no mandado de segurança que impetrou contra ato alegado coator atribuído à
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E DE ESGOTO – SAAE/JAGUARÉ
,

registrado sob o n. 00004293520218080065

Nas razões do recurso (id
1632464) alegou a agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; 2) os extratos bancários que foram juntados comprovam a precariedade econômica dela (p. 4); e 3) deve ser reputada verdadeira declaração de precariedade econômica que firmou.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a respeitável decisão recorrida e concedido a ela o benefício da gratuidade de justiça.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo-ativo foi indeferido (id 1637768).

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 23 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005019-68.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BADAL TRANSPORTES E SERVICOS-EIRELI- ME.

AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata
-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por Badal Transportes e Serviços-Eireli-Me.
em razão da respeitável decisão id
1633152 – (p. 11), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Jaguaré, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado no mandado de segurança que impetrou contra ato alegado coator atribuído à
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Serviço Autônomo de Água e de Esgoto SAE/JAGUARÉ
,
registrado sob o n. 00004293520218080065

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; 2) os extratos bancários que foram juntados comprovam a precariedade econômica dela (p. 4); e 3) deve ser reputada verdadeira a declaração de precariedade econômica que ela firmou.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a respeitável decisão recorrida e concedido a ela o benefício da gratuidade de justiça..

Nos termos da súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso,
em que pese
m as afirmações da recorrente sobre encontrar-se em estado de precariedade econômica, o fato é que o documento id 1633081 (p. 1) demonstra que o capital social dela é de R$610.000,00 (seiscentos e dez mil reais).

Os extratos bancários coligidos nos ids 1633152 (p. 1-9) não se afiguram suficientes para comprovar o estado de precariedade econômica porque como afirmou o ilustre Juiz de Direito “da leitura do balanço patrimonial apresentado no procedimento licitatório com o fim de cumprir exigência editalícia, é de se verificar a boa situação financeira da empresa para executar o serviço licitado, caso vencedora” (id 1633152, p. 11).

O cenário probatório delineado, portanto, não se mostra favorável
à
agravante, não havendo comprovação da impossibilidade dela arcar com as despesas processuais, com eventual prejuízo da própria subsistência
dela
.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005019-68.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BADAL TRANSPORTES E SERVICOS-EIRELI- ME.

AGRAVADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
INFIRMADA
PELOS ELEMENTOS DE PROVAS
.

1. -

Nos termos da súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2. -
No caso, o
s elementos dos autos infirmam a declaração de precariedade econômica firmada
pel
a
agravante.

3. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.